Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIME. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.

I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.

II - A contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna do acórdão, que impede a compreensão lógica e racional do julgado.

III - Não há que se falar em contradição, obscuridade ou omissão, quando o acórdão analisou todas as teses defensivas de maneira clara e concatenada.

IV - Analisadas as questões postas a julgamento, o inconformismo com o resultado diverso do pretendido não se coaduna com a finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.

V - Embargos rejeitados.